Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DOS INFORMANTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALINEA “f”, DO CÓDIGO PENAL CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. TEMA 1197 DO STJ. AGRAVANTE MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO AFASTADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como o depoimento de informantes, o que se verificou na espécie.
2. A despeito do entendimento anterior desta Relatoria, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmado em sede de recursos repetitivos (Tema 1197), fixou a tese de que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”. Agravante mantida.
3. Segundo jurisprudência do STJ, nos termos do art. 71 do Código Penal, o crime continuado configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os delitos guardem liame no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que demonstrem o intuito único ou global, como no caso dos autos.
4. A condenação em pagamento de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige que o pedido tenha sido formulado na peça inaugural, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa, o que não se verificou nos autos. Condenação excluída.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.